Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURMA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, a regra geral estabelecida é a do ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, no local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
2. Não se verifica ilegalidade em o consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os preceitos normativos que regem a matéria.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.